Tribunal: STF
Processo: ARE 1438063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELA FONTE PAGADORA – RESTITUIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 296 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Conforme o art. 296 do CPC, ‘a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada’. - A provisoriedade da medida decorre do fato de que a tutela conservará a eficácia até sua revogação, levada a efeito antes ou na própria sentença, bem como a substituição por decisão proferida em sede de cognição exauriente. - Vigente a tutela provisória, sua satisfação é de rigor, não podendo o Estado de Minas Gerais deixar, injustificadamente, de cumprir a ordem judicial, revelando-se descabida se promova a restituição do valor indevidamente retido mediante expedição de precatório. - Recurso improvido.” (e-doc. 6; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta violação ao art. 100 da Constituição da República, porque intimada a Fazenda mineira à devolução de valores retidos a título de imposto de renda retido na fonte por meio de crédito no contracheque, e não pelo sistema de precatórios (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, reputo inaplicável a tese exarada por este Excelso Pretório no Tema RG nº 755, porquanto, em momento algum, foi admitido o fracionamento do débito fazendário para recebimento de parcela anterior ao trânsito em julgado, mas, apenas, determinado o cumprimento da tutela de urgência, até então, inadimplida. 



    4. O caso dos autos, pois, refere-se à hipótese diversa, conforme se extrai da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a pretensão recursal à revogação da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do ora agravante, determinou a restituição, por meio de crédito no contracheque, de valores referentes a Imposto de Renda descontados após o deferimento da tutela provisória. 



    Não obstante a irresignação do agravante, não merece reparos a decisão recorrida, como se verá adiante. 



    Na hipótese, o objeto da presente ação versa sobre reconhecimento do direito do autor, fiscal da receita estadual aposentado, à isenção do imposto de renda indevidamente descontado pela fonte pagadora/EMG, ora agravante, ao fundamento de que fora diagnosticado, em 24/04/2019, com doença de Alzheimer (CID G30.8).



    Em sede de tutela provisória, foi ordenado, em 05/10/2020 (doc. nº 32 do Pje), ao Estado de Minas Gerais que se abstivesse de efetuar a retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor. 



    Diante da inércia do Estado de Minas Gerais em cessar esses descontos, foi proferida a decisão agravada (doc. nº 89 do Pje), em 22/10/2021, mediante provocação do autor, determinando ao requerido/EMG que promovesse a restituição dos valores indevidamente debitados nos contracheques do autor, após o deferimento da medida de urgência, por meio de crédito no contracheque subsequente à determinação judicial. 



    De fato, transcorrido mais de um ano da concessão da tutela provisória, os descontos do imposto de renda pela fonte pagadora continuaram, descumprindo o ora agravante, sem justificativa, a ordem judicial, e revelando seu intuito procrastinatório. 



    Não procede o óbice erigido com base num hipotético desconhecimento dos valores a serem restituídos, pois basta ao EMG verificar nos contracheques do agravado, mês a mês, os valores que indevidamente descontou a título de Imposto de Renda.



    Com efeito, nos termos do art. 296 do CPC, ‘a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada’. A provisoriedade da medida decorre do fato de que a tutela conservará a eficácia até sua revogação, levada a efeito antes ou na própria sentença, bem como a substituição por decisão proferida em sede de cognição exauriente.



    Destarte, vigente a tutela provisória, sua satisfação é de rigor, não podendo o Estado de Minas Gerais furtar-se, injustificadamente, ao cumprimento da ordem judicial.” (e-doc. 6; destaques acrescidos).



    5. Nesse aspecto, a parte recorrente não impugna especificamente o fundamento deduzido no acórdão no que se refere ao inadimplemento injustificado da Fazenda quanto à obrigação de fazer atinente à cessação das retenções realizadas na fonte, a atrair os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    6. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido é imprescindível a reanálise das circunstâncias fáticas próprias do processo, o que, igualmente, encontra óbice sumular do verbete nº 279 do Pretório Excelso. 



    7. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator